Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700172-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA NISHIYAMA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Aduz a agravante que restou demonstrado, pelo relatório médico, os riscos à saúde e à vida enfrentados, que justificam por si só, a necessidade da retirada imediata do contraceptivo de seu corpo. Afirma que todas as pacientes que já retiraram o dispositivo ficaram livres dos sintomas. Requer a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à parte agravada que inicie todas as tratativas visando à realizacao da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE; no mérito, seja o presente recurso provido para confirmar a tutela de urgência e reformar a decisão agravada. É o breve Relatório. DECIDO. Para a antecipação da tutela, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Por sua vez, o art. 1.019, inc. I, do mesmo Código, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Constata-se que o laudo médico colacionado aos autos de origem, ID 69484429, subscrito por médico da rede privada de saúde, não obstante relate o sofrimento psíquico da agravante, além de dor e sangramento e aponte que o dispositivo pode perfurar o aparelho reprodutor com risco à vida da paciente, não descreve o risco real de perfuração de órgãos, notadamente porque assevera que o “Raio-x mostra material metálico linear em pelve em topografia de útero”, ou seja, não há deslocamento, tampouco fragmentação do contraceptivo. A posição do contraceptivo no útero pode ser verificada pelo exame de imagem, realizado em 11.10.2029, colacionado pela autora/agravante, ID 69484427. Sobressai, ainda, da resposta da SES-DF e do parecer de médico do setor de Ginecologia-Obstetrícia do HMIB, ID 72709100, que não consta registro de atendimento da paciente na Rede SES/DF com queixas relacionadas à presença do dispositivos, nem outras queixas, razão pela qual a paciente não está inscrita em nenhuma lista de pacientes. Foi descrito, outrossim, no parecer, que foi solicitado agendamento de consulta com médico, e que, após a consulta, será iniciado tratamento clinico imediato, visando à melhora da qualidade de vida da paciente, medicada para controle das queixas, solicitado consulta muldisciplinar e retorno para a continuidade da investigação das queixas, confirmação ou consolidação do correto diagnostico para então apresentar o plano terapêutico, e persistindo o desejo, após discutir e avaliar os prós e os contras e os atendimentos sugeridos, a paciente poderá ser considerada apta para a cirurgia proposta ou desejada, cirurgia que será decidida em conjunto. Impende registar que a agravante demonstra que compareceu a SES/DF, em 06.12.12, para avalição, logo após a implantação do dispositivo. Depois disso, não há qualquer prova de que a agravante tenha comparecido ao HMIB ou outro hospital da rede pública para consulta. Assim, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria para a Administração pública, e considerando a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas, indefiro o pedido de antecipação de tutela para submeter a agravante à cirurgia pretendida. Por outro lado, considerando a suspeita, notadamente diante do laudo médico, de eventuais danos à saúde, além da informação do médico da SES, solicitando consulta, determino que a agravante seja submetida a urgente análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, inclusive com exames de imagem e radiográficos, cujos resultados deverão ser entregues no prazo de 30 dias, a fim de definir o tratamento para a paciente e a real necessidade de intervenção cirúrgica. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora